Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENUNCIADO DE SÚMULA No 410, DO STJ. INTIMAÇÃO PESSOAL. AR ENVIADO PARA ENDEREÇO CONSTANTE NOS AUTOS. VALIDADE. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. ARTS. 77, INCISO V E 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
1. O colendo STJ consolidou o entendimento de que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer” (Enunciado de Súmula no 410).
2. A teor do art. 248, § 2o, do CPC, é possível a citação da pessoa jurídica pela entrega do mandado a funcionário responsável pelo recebimento de correspondências. Se a citação, que é o ato que integra a parte à relação processual, pode ser feita de tal forma, de igual modo há de se considerar que a intimação pela via postal recebida pelo mesmo meio caracteriza uma intimação pessoal, para todos os fins legais.
3. Nos termos do art. 77, inciso V, do CPC, é dever das partes manter o seu endereço completo e atualizado nos autos, e sempre informar ao juízo se ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Não o fazendo, a parte deve suportar as consequências decorrentes da sua desídia.
4. O art. 274, parágrafo único, do CPC, determina que é válida a intimação dirigida a endereço constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pelo destinatário, se a mudança de endereço não tiver sido comunicada ao juízo.
5. Agravo de instrumento provido.